Tribunal: TJSP
Processo: 0006081-28.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização de Danos Materiais, Morais e Estéticos. Autora que alega ter sido vítima de acidente ocorrido nas dependências do Condomínio réu. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora distribuído, por sorteio, à C. 14a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização de Danos Materiais, Morais e Estéticos. Autora que alega ter sido vítima de acidente ocorrido nas dependências do Condomínio réu. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora distribuído, por sorteio, à C. 14a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 31a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: pretensão inicial fundamentada em responsabilidade civil extracontratual "pura", sem discussão atinente à massa condominial. Competência residual das três Subseções de Direito Privado. Aplicação do artigo 5o, §3o, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 14a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*